Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713785-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOISES LUCIANO HERMOGENS APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A D E S P A C H O A r. sentença recorrida julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 1) DECLARAR a prescrição em face da parte requerente das obrigações derivadas do contrato de no 030200835893296, vencida em 16/10/2002, no valor histórico de R$ 3.288,53 (três mil, duzentos e oitante e oito reais e cinquenta e três centavos) – ID 154044867 –; e 2) DETERMINAR a remoção do apontamento supra na plataforma do ‘Acordo Certo’” (ID 51834659) (grifos no original). Relativamente ao pleito de indenização por danos morais, o decisum fundamentou-se no entendimento de que a jurisprudência dos tribunais pátrios sinaliza pela existência de dano moral "in re ipsa" nas hipóteses de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Nessa diretriz, assentou-se que “o registro na plataforma ‘Acordo Certo’ apesar de não representar, ao menos formalmente, inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, se mostra inequívoco o uso da ferramenta como meio desabonador do crédito, a exsurgir a necessidade de aplicação do mesmo entendimento consagrado no tocante a inscrição propriamente dita”. No entanto, constatou o d. magistrado de origem, compulsada a documentação acostada aos autos, a existência de diversas anotações em cadastro de inadimplência em nome do Autor, invocando a aplicação do entendimento exposto no Enunciado no 385 da Súmula do STJ, o qual dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Nesse contexto, concluiu o d. Juízo a quo pela improcedência do pleito de indenização por dano moral, diante das referidas anotações preexistentes. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 51834661), quanto ao tema, aparentemente, não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, restringindo-se a alegar que a inclusão do nome do devedor em cadastros dos sistemas “Acordo Certo” e “Serasa Limpa Nome” evidencia informação desabonadora, haja vista levar à conclusão de que o consumidor está inadimplente, consubstanciando meio coercitivo para forçar o adimplemento de dívida prescrita, o que justificaria o requerimento indenizatório. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator